Tribunal: TJMT
Processo: 1009578-21.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009578-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JAIR PORTARI JUNIOR - CPF: 614.435.571-53 (AGRAVANTE), ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE - CPF: 004.059.759-88 (AGRAVADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009578-21.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante
:
Jair Portari Júnior

Agravada
:
Andrea Christina de Melo Baise

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA

– LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA
– CHAMAMENTO AO PROCESSO DO DEVEDOR PRINCIPAL – DESNECESSIDADE
–
CARÊNCIA DA AÇÃO
DECORRENTE DA SUPOSTA PRECLUSÃO E NOVAÇÃO DA DÍVIDA
– INOCORRÊNCIA –

FIADOR – PAGAMENTO DE DÍVIDA EM EXECUÇÃO – CONTRATO DE FIANÇA – DIREITO DE REEMBOLSO DA QUOTA PARTE DOS OUTROS DEVEDORES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

No caso em apreço, está sendo cobrada somente a quota parte do fiador, sendo descabido o chamamento ao processo do devedor principal, mormente considerando que a obrigação assumida pelos fiadores entre si é solidária.

Conforme o disposto n
o art. 831, do C. Civil, “
O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.”

Na espécie, não há o que se falar em carência da ação, pois, na condição de pagante do débito, fica assegurado à fiadora agravada o direito de regresso, para reaver dos demais coobrigados o que corresponde à quota de cada um, não havendo o que se falar em preclusão. Ademais, considerando que o acordo firmado nos autos da execução não extinguiu a obrigação originária,
não há como reconhecer a novação da dívida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009578-21.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante
:
Jair Portari Júnior

Agravada
:
Andrea Christina de Melo Baise

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jair Portari Júnior em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação regressiva de cobrança que lhe move Andrea Christina de Melo Baise, rejeitou as preliminares de litispendência, conexão e prejudicialidade externa, bem como a suscitada carência da ação pela preclusão consumativa e novação, afastando o pleito de chamamento ao processo da devedora principal.

Inconformado, o agravante alega que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, o crédito vindicado nesta demanda foi discutido tanto nos autos da separação e partilha, quanto na medida cautelar de arrolamento de bens. Aduz que os litigantes firmaram acordo em 29.10.2019, homologado em juízo, com vistas a resolver todos os litígios pendentes decorrentes da separação, restando configurada a litispendência e, na fase atual, a coisa julgada.

Segue sustentando que a presente ação tem origem no acordo judicial entabulado nos autos da ação executiva n. 0004301-14.2005.8.11.0040 e que competia à agravada suscitar a denunciação à lide ou o chamamento ao processo naqueles autos, restando configurada a preclusão consumativa do direito de regresso. Defende a ocorrência da perda do objeto, tendo em vista que o acordo firmado nos autos da execução, sem a participação do agravante, importou em novação da relação jurídica. Requer seja admitido o chamamento ao processo da devedora principal. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 128884654).

As informações foram prestadas (id. 130693363).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão - id. 132922682).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009578-21.2022.8.11.0000 – Sorriso

Agravante
:
Jair Portari Júnior

Agravada
:
Andrea Christina de Melo Baise

V O T O

Cinge-se dos autos que
Andrea Christina de Melo Baise ajuizou ação regressiva de cobrança contra Jair Portari Júnior, aduzindo que ambos firmaram contrato de empréstimo bancário perante a Cooperativa Sicredi, na condição de fiadores, contudo, diante do inadimplemento da devedora principal, a instituição financeira ajuizou a ação de execução n.
0004301-14.2005.8.11.0040, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Firme em seu propósito, sustentou que
a ação tramitou por cerca de 13 (treze) anos e, diante da inércia do ora demandado, arcou com o pagamento da integralidade da dívida, além das despesas processuais e honorários advocatícios. Afirmou que procurou o réu, a fim de que resolver o pagamento da sua quota parte, contudo, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando o recebimento da quantia de R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais).

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, sustentando que as partes contraíram matrimônio em 29.07.2002, sob o regime de comunhão parcial de bens e que, em meados de 2005, resolveram se separar. Afirmou que, desde 2005, tramitam perante a 2ª Vara Cível daquela Comarca, a ação cautelar de arrolamento de bens e separação judicial n.
0003502- 68.2005.811.0040 e a
ação de partilha de bens
n. 0001724-48.2014.811.0040,
sendo que
o crédito vindicado nesta demanda estava sendo discutido nas duas ações.

Sustentou que o contrato de fiança é oriundo de um empréstimo firmado entre a cooperativa de crédito e a empresa Baise & Baise Ltda., de propriedade da família da autora, que era sócia da mãe e das irmãs, sendo que figurou como fiador em razão de ser casado, à época, com a demandante. Suscitou a ocorrência de litispendência e, subsidiariamente, da conexão, tendo em vista que o débito faz parte do acervo de dívidas do casal na cautelar de arrolamento. Requereu a suspensão da ação por prejudicialidade externa com a ação de partilha de bens n. 0001724-48.2014.811.0040. Pugnou pelo chamamento ao processo da empresa afiançada, atualmente denominada Amorim & Cia Ltda. Suscitou a carência da ação e a prescrição quinquenal do título. No mérito, pugnou pela improcedência da ação e condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No decorrer do trâmite processual, considerando as preliminares de litispendência e conexão, a MMª Juíza realizou consulta do andamento dos processos mencionados pelo réu e, após verificar que as partes firmaram acordo homologado por sentença, colocando fim a ambas as ações, determinou a intimação dos litigantes para prestarem esclarecimento quanto à abrangência do contrato de financiamento que embasa a presente ação pelo acordo firmado.

Após as manifestações das partes, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o acordo noticiado não abrangeu o objeto da presente ação regressiva, passou ao imediato saneamento do processo,
rejeitando as preliminares de litispendência, conexão e prejudicialidade externa, bem como a suscitada carência da ação pela preclusão consumativa e novação, afastando o pleito de chamamento ao processo da devedora principal.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que
o crédito vindicado nesta demanda foi discutido tanto nos autos da separação e partilha, quanto na medida cautelar de arrolamento de bens. Aduz que os litigantes firmaram acordo em 29.10.2019, homologado em juízo, com vistas a resolver todos os litígios pendentes decorrentes da separação, restando configurada a litispendência e, na fase atual, a coisa julgada.

Segue sustentando que a presente ação tem origem no acordo judicial entabulado nos autos da ação executiva n. 0004301-14.2005.8.11.0040, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, somente contra a devedora principal - Baise & Baise Ltda. e a agravada, na condição de fiadora.

Assevera que estava obrigado por força do contrato de fiança, de modo que competia à agravada suscitar a denunciação à lide ou o chamamento ao processo naqueles autos, restando configurada a preclusão consumativa do direito de regresso. Defende a ocorrência da perda do objeto, tendo em vista que o acordo firmado nos autos da execução, sem a participação do agravante, importou em novação da relação jurídica. Requer seja admitido o chamamento ao processo da devedora principal. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, o agravante defende a ocorrência da litispendência, tendo em vista que o crédito objeto da presente demanda f
oi discutido tanto nos autos da separação e partilha, quanto na medida cautelar de arrolamento de bens.

Sem razão.
Conforme o disposto no art. 337, §§1º, 2º e 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3º, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
(art. 337, §2º, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Nesse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO MANDAMENTAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DIVERSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
. (...)”
(RAC n. 0002557-04.2019.8.11.0004, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.06.2022 - negritei)

In casu
, em que pese as alegações do agravante, é incontroverso que a autora/agravada realizou o pagamento do débito objeto da execução n. 0004301-14.2005.8.11.0040, sendo essa a questão debatida na presente demanda.

De outro norte, basta uma simples análise do
acordo extrajudicial firmado pelas partes e homologado por sentença após o ajuizamento da presente demanda, nos autos da
cautelar de arrolamento e na ação de partilha de bens
(id. 128649678)
, para verificar que tal dívida não consta na transação, não havendo, portanto, o que se falar em litispendência, tampouco em coisa julgada, devendo a decisão ser mantida neste ponto.

Visto isso,
quanto ao chamamento ao processo da devedora principal, convém esclarecer que no caso em apreço está sendo cobrada somente a quota parte do fiador, sendo descabido o chamamento ao processo da devedora principal, mormente considerando que a obrigação assumida pelos fiadores entre si é solidária.

Avançando na resolução da celeuma,
no tocante à tese de carência da ação, o agravante defende a preclusão consu
mativa do direito de regresso e a perda do seu objeto, sob o fundamento de que o acordo firmado nos autos da execução caracteriza novação da dívida.

Entretanto, conforme o disposto n
o art. 831, do C. Civil,
“
O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.”

Acerca do tema, o autor Flávio Tartuce leciona,
verbis
:

“
Nas hipóteses aqui discutidas, o fiador que pagar integralmente a dívida ficará sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota (art. 831 do CC). Eventual parte de fiador insolvente deverá ser distribuída entre os outros. Como os fiadores são devedores de mesma classe, aquele que paga somente poderá cobrar dos demais as quotas respectivas. Essa regra também pode ser retirada do art. 283 do CC, a respeito da solidariedade, segundo o qual “o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividin-do-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores
”. (Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie - v. 3, 16ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021,

p. 801)

Desse modo, na condição de pagante do débito, fica assegurado à fiadora agravada o direito de regresso, para reaver dos demais coobrigados o que corresponde à quota de cada um, não havendo o que se falar em preclusão.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PRESCRIÇÃO - MESMO PRAZO DA PRETENSÃO DO CREDOR ORIGINÁRIO - PAGAMENTO DE DÍVIDA EM EXECUÇÃO - CONTRATO DE FIANÇA - DIREITO DE REEMBOLSO DA QUOTA PARTE DOS OUTROS DEVEDORES - PROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. - O devedor solidário se sub-roga em todos os direitos do credor originário, aplicando-se a ele o mesmo prazo prescrição da pretensão originária -
O fiador que paga a integralidade da dívida em execução tem o direito de cobrar a quota parte dos demais co-devedores solidários
- A fixação dos honorários advocatícios deve seguir um critério de razoabilidade, que emerge da importância da causa, do tempo exigido para o serviço, do grau de zelo profissional e da presteza na execução do trabalho realizado.”
(TJMG, RAC n. 10000190949750001, 14ª Câm. Cível, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 23.01.2020 - negritei)

Ademais, verifico que no curso da execução a agravada e a cooperativa de crédito celebraram acordo, com a renegociação do valor executado, contudo, a transação não implica na novação da dívida, restando expressamente estabelecido que caso houvesse o descumprimento, a dívida seria cobrada em seu valor originário.

Assim, c
onforme se depreende da cláusula 3, do acordo firmado entre a agravada e a cooperativa, a fiadora se comprometeu a pagar a quantia de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) e, em caso de descumprimento, haveria o vencimento antecipado da obrigação, pelo valor originário descrito no item 1, que é de R$ 128.951,85 (cento e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) - id. 14155386 - autos de origem.

Desse modo, em que pese as alegações do agravante, não há como reconhecer a novação da dívida, mormente considerando que não houve a extinção da obrigação originária.

Nesse passo, conforme bem saliento a douta magistrada, “
A configuração da novação está condicionada a três requisitos legais, quais sejam, existência jurídica de uma obrigação; constituição de nova obrigação e o ânimo de novar, requisitos estes que não identificados no acordo judicial firmado (...)
” – id.
128649682
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022